Tribunal: TJDFT
Processo: 0728128-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCURSO DE AGENTES. APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DAS MAJORANTES. AUMENTO DA PENA-BASE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. EXASPERAÇÃO DA PENA MAIS GRAVE.
1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção, bastando a comprovação do envolvimento de menor no delito praticado em companhia do imputável, consoante o disposto no enunciado no 500 da Súmula do STJ.
2. A simples alegação do desconhecimento da menoridade do corréu, sem a devida comprovação pela defesa, não tem o condão de afastar a condenação pelo crime de corrupção de menores ao fundamento de erro de tipo.
3. No crime de roubo, a majorante do concurso de agentes atribui maior reprovabilidade à conduta daquele que comete a subtração em concurso com outros agentes, imputáveis ou não. A incidência dessa causa de aumento decorre do fato de ter sido o crime praticado por mais de uma pessoa, em unidade de desígnios. 3.1. Por sua vez, o crime de corrupção de menores busca punir aquele que corrompe ou facilita a corrupção de crianças e adolescente, por meio da prática delitiva em concurso com essas pessoas. 3.2 Dessa forma, não há que se falar em duplicidade de penalização com a aplicação simultânea da majorante do crime de roubo referente ao concurso de agentes e o crime de corrupção de menores, até porque são condutas autônomas que tutelam bens jurídicos distintos.
5. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante da presença de duas majorantes do crime de roubo é possível que uma delas seja utilizada na primeira fase da dosimetria da pena e a outra, na terceira, de forma que o concurso de pessoas pode ser utilizado para aumentar a pena-base.
6. Acertada a aplicação do concurso formal de crimes (art. 70, 1a parte, do CP), uma vez que, mediante mesma conduta, o réu subtraiu o bem de uma vítima e tentou a subtração duas outras, além de ter praticado corrupção de menores, nas mesmas circunstâncias de local, tempo e modo.
7.Consoante critério majoritariamente aceito, a exasperação da pena em decorrência da prática de vários delitos, em concurso formal, deve se dar de acordo com o número de infrações (1/6 para 2 crimes, 1/5 para 3 crimes, 1/4 para 4 crimes, 1/3 para 5 crimes, 1/2 para 6 crimes ou mais).
8. Apelação desprovida.